Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718230-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA FAZENDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0717790-15.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado. Argumenta que a agravante é entidade de autogestão em assistência à saúde, de forma que não se aplica o CDC ao caso. Alega que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação e que não estão presentes os requisitos caracterizadores da tutela de urgência. Aduz que o procedimento solicitado é eletivo, não havendo demonstração da urgência. Ressalta, ainda, que o kit prótese maxilar customizada em titânio, o qual não possui cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo. A decisão impugnada foi assim lançada: "Para dar continuidade ao tratamento das moléstias que o acometem – CID Q37, K10.0 e K07.9 - ao autor foi prescrito o procedimento objeto do relatório médico de id 125151754. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie ao autor o procedimento "sub judice", tal como prescrito no aludido relatório. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência." É o relatório. DECIDO. Conforme relatório médico e pedido de autorização de cirurgia, restou informado que: “(...) o tratamento do paciente é de necessidade reparador funcional e não de estética, devido a esta se tratando de um paciente com fistula oro nasal e antral em decorrência de lábio leporino. Possui limitações e necessita de cuidados especiais (Imperativo Clínico). A fragilidade e susceptibilidade a rompimento de tecidos, quadro clínico apresentado, podendo aumentar e agravar as queixas do paciente. O paciente apresenta uma infecção crônica por isso a indicação de m produto específico chamado DAC na relação de materiais. É muito importante ressaltar que não pode haver infecção em pós-cirurgico, preocupação esta extremamente grave por se tratar de um procedimento de grande porte. A partir dos fatos relatados, observa-se claramente a necessidade de intervenção cirúrgica de caráter funcional no paciente, sob pena de agravamento de sua situação clínica. Diante disto, e tendo em vista que o paciente é assistido por contrato de plano de saúde da espécie Hospitalar.” (ID 36010671) No pedido de autorização ainda consta o seguinte: “peço autorização para dar andamento ao tratamento cirúrgico preconizado para o paciente, o mais urgente, devido ao quadro infeccioso apresentado.” (ID 36010673). Assim, malgrado as alegações do agravante, vislumbro que estavam presentes os requisitos para tutela de urgência quando o pedido do agravado foi deferido pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2022